Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737638-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA OLIVEIRA GUERRA RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido, por maioria, pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DÉBITOS INDEVIDOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. A denunciação da lide encontra óbice no Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão contida no art. 88, a fim de evitar que o consumidor seja prejudicado com o prolongamento da prestação jurisdicional que adviria da medida. 3. Nas relações de consumo, todos os participantes da cadeia de serviços respondem solidariamente pela reparação dos danos (arts. 3o e 7o, parágrafo único, do CDC). 4. O evento danoso consubstanciou-se na indevida inscrição em dívida ativa dos dados da Autora, originada de débito constituído com o banco Réu mediante fraude. 5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença. 7. Nos termos do art. 1.361 do CC/02, o credor fiduciário é o proprietário do veículo cuja aquisição ocorreu por meio de fraude, ainda que a propriedade seja resolúvel e o devedor detenha a posse direta da coisa. Por isso, pode executar a transferência de propriedade do automóvel para seu nome, além das multas e impostos constantes em nome da Requerente. Precedentes desta Corte de Justiça. 8. As despesas com os honorários advocatícios contratuais não podem ser consideradas danos materiais indenizáveis, haja vista a natureza negocial privativa do ato firmado entre o cliente e o advogado, sob pena de afrontar o princípio contratual da relatividade. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 9. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência do art. 322, § 1o, do CPC/15, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus. Precedentes. 10. Uma vez que a parte do pedido autoral que foi julgada improcedente possui valor expressivo dentro do pleito exordial, não há como prevalecer o entendimento de que a Autora decaiu de parte mínima do pedido, devendo incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 11. Apelações conhecidas. Parcialmente provido o recurso da Ré. Não provido o apelo da Autora. Preliminares rejeitadas. Distribuição das verbas sucumbenciais alterada de ofício. A recorrente insurge-se contra a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido violado. Afirma que não se trata de uma simples falha na prestação de serviço, mas sim no fato de ter a recorrida deixado de cumprir o dever de fiscalizar a regularidade dos contratos que celebra, a fim de evitar lesão ao patrimônio de pessoa alheia à sua atividade, ocasionando as cobranças indevidas em nome da recorrente. Acrescenta que mora fora do país e a inscrição do seu nome na dívida ativa pelo não pagamento de IPVA de veículo objeto de fraude dificultam ainda mais a solução do problema. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado BRUNO CARVALHO DE ALMEIDA, OAB/DF 49.107. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ 62.192. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Ademais, tampouco seria viável o prosseguimento do apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não mereceria seguir. Isso porque, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1662970/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020), o que não se evidencia no presente caso. Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente e à recorrida sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados BRUNO CARVALHO DE ALMEIDA, OAB/DF 49.107 e JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ 62.192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025